Tribunal: STF
Processo: HC 94314
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. WRIT DIRIGIDO CONTRA
   DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR. CONSTRANGIMENTO FLAGRANTE.
   AUSÊNCIA. SÚMULA N° 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O
   habeas corpus se dirige contra decisão de indeferimento de
   liminar devidamente fundamentada, não havendo constrangimento
   flagrante que autorize a superação da Súmula n° 691/STF.
2.
   Iminência do julgamento do mérito do writ pela autoridade
   apontada como coatora, afastando, também, a possibilidade da
   supressão de instância pretendida.
3. Agravo Regimental
   desprovido.